Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-62.2014.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000369-62.2014.8.11.0085
Recorrente: JOSÉ PERES DURAN
Recorrido: EDSON KOSHIRO SEIKE
Vistos, etc.
O recorrente, por seu advogado, compareceu aos autos, no ID 70102992, para requerer a desistência do recurso.
Diante disso, julgo prejudicado o seu seguimento, com fundamento no artigo 932, inciso III, 2a figura, do CPC, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x